Tribunal: TJMT
Processo: 0006895-79.2012.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006895-79.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER EDSON GUIMARAES - CPF: 034.369.411-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FAGNER ALMEIDA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL.
ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. APELANTE SURPREENDIDO DISPENSANDO EMBALAGEM COM DROGA. PALAVRA DOS POLICIAIS PENAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trouxe consigo no interior de estabelecimento prisional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 75,24g de substância análoga a maconha
,
não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não impede que suas declarações norteiem a convicção do órgão julgador, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Embora no dispositivo da sentença conste que o apelante foi condenado nas sanções do art.
33,
caput
, c/c art. 40,
inc. V
, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e apenado com “
06(seis) anos e 06 (seis) meses e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
”, deve ser promovida a correção dos erros materiais, adequando-se a tipificação para
art.
33,
caput
, c/c art. 40,
inc. III
e, seguindo os critérios do próprio órgão julgador, a pena para
6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão em regime semiaberto e 676 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wagner Edson Guimarães
(ou Bruno Fagner Almeida Bueno)
foi condenado à pena de
6 anos, 9 meses
e
20 dias de reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
676 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecentes em Unidade Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), enquanto o corréu
Franscisco Silva
foi
absolvido
da imputação com respaldo no art. 386, inc. VII, do CPP (ID 149325262).

Inconformado,
Wagner Edson Guimarães
requer a
absolvição
,
sob o fundamento de que os autos não contam com indicativos de que ele pretendia difundir o material ilícito apreendido nos autos
(ID 149325274).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 149325278).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 155941150), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sentença penal condenatória –
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III ambos da Lei nº 11.343/2006)
–
Pena definitiva fixada em:
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
–
Preliminar de ofício
–
necessidade de correção de erro material na parte dispositiva e da dosimetria da sentença judicial
–
mérito
: pedido de absolvição do recorrente sob a alegação de ausência de provas suficientes de autoria delitiva, especialmente, pela negativa de autoria pelo réu –
sem razão o recorrente
– autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo crime de tráfico de entorpecente no âmbito da unidade prisional – declarações testemunhais, mormente de agente penal, testemunha ocular, prestadas nas fases policial e em juízo para calcar a condenação – Enunciado Criminal 8 do TJMT – ausência de provas da condição de usuários de drogas do acusado – elementos probatórios indicando a prática de tráfico de drogas – Enunciado Nº 07/TJMT – precedentes judiciais – manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas no ambiente prisional –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 3.10.2012, policiais penais lotados no Presídio da Mata Grande, em Rondonópolis-MT, compareceram à Delegacia de Polícia Civil da localidade para informar que naquela tarde, após receber a visita do seu advogado, Dr.
Francisco Silva
, o reeducando
Wagner Edson Guimarães

foi surpreendido

em poder de substância entorpecente de uso proscrito.

Concluídas as investigações, o reeducando e seu patrono foram denunciados nas sanções do
delito de
Tráfico de Entorpecentes em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 107028539).

Ao final da instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
no tocante a
Wagner Edson Guimarães
, a quem foi imposta a pena de
6 anos, 9 meses
e
20 dias de reclusão
em regime
semiaberto
e 676 dias-multa, e
improcedente
em relação ao profissional da advocacia,
absolvido
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP (ID 149325262).

A condenação
não
merece reparos.

A prova da existência do delito vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 149324844), do Laudo Preliminar de Constatação (ID 149324844, p. 67/69) e do Laudo Definitivo de Drogas (ID 149324845, p. 51/53), os quais atestam a apreensão de
75,242g de maconha
.

Por sua vez, a autoria do crime é extraída do teor dos testemunhos dos policiais penais responsáveis pela apreensão do entorpecente,
Hermes Lima Junior
e
Pamela Patrícia da Silva
(ID 149324844 e 149325251).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na tarde de 3.10.2012, logo após receber a visita do seu advogado, o apelante
foi surpreendido dispensando no chão uma embalagem contendo o material entorpecente descrito acima.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o policial penal
Hermes Lima Junior
asseverou que se preparava para realizar revista no reeducando quando, ao abrir a porta do parlatório (local onde presos recebem visitas de advogados e familiares),
visualizou o reeducando

dispensando o entorpecente no chão
.

Além de se tratar de um procedimento padrão na unidade prisional, a testemunha acrescentou que
segundo informações prévias angariadas no interior da unidade prisional, o apelante receberia drogas do seu advogado.

Contextualizando, eis alguns trechos do seu depoimento em Juízo:

“Que participou da parte da revista do reeducando após o atendimento do advogado. Que o advogado saiu e o declarante foi acionado para realizar a revista ocorrida no parlatório local em que foi encontrada a droga com ele. Que
a droga estava com ele, mas no momento que o agente abriu a porta ele a dispensou no chão. Que viu o reeducando dispensando a droga no chão
. Que o reeducando não falou a procedência da droga (...). Que o advogado tem contato com o preso, pois existem 03 (três) box’s, dois deles separados por uma tela fina em que não passaria o entorpecente objeto dos autos. Mas 01 (um) box possui na divisória uma janelinha que tem uma barra de ferro em que passaria um objeto maior, uma mão, um braço. Que o declarante fez a revista no acusado somente depois da entrevista com o advogado. Que não sabe informar quem fez a revista anterior no reeducando.
Que viu o acusado/reeducando jogando a droga no chão ao abrir a porta
(...). Que não tinha conhecimento que o advogado Francisco levaria droga para o presídio, mas chegou ao conhecimento do declarante que interceptaram por meio daquelas cordas denominadas ‘tia’ a informação de que o reeducando/acusado receberia droga do advogado dele (...).
No dia dos fatos, o declarante foi acionado via rádio quando solicitaram sua presença para fazer revista em um preso que possivelmente estaria com droga, rapidamente se deslocou até o anexo e fez a revista. Que o declarante estava com sua equipe. Que foram os primeiros a chegar no parlatório para revista. Que ao abrir a porta constatou que o preso dispensou a droga. Que viu o reeducando/acusado dispensando a droga
(ID 149325251). Destaquei.

Endossando o relato do colega de ofício,
Pamela Patrícia da Silva
asseverou, tanto na sede da autoridade policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que após a saída do advogado, o apelante foi surpreendido dispensando uma porção de entorpecente, fato que foi comunicado à Diretoria do Presídio e ao Corpo da Guarda. Ressaltou também que depois de o patrono do reeducando deixar o parlatório, nenhuma pessoa esteve no local (ID 149324844 e 149325251).

Estabelecido esse panorama, observa-se que nas duas oportunidades em que foi ouvido,
o policial penal
Hermes
não só
assegurou que o apelante

dispensou uma embalagem no chão, como garantiu que dentro dela estava acondicionada substância análoga a maconha. Tais declarações, inclusive, estão em sintonia com os relatos do demais servidores que presenciaram e/ou participaram da revista, a exemplo de
Pamela Patrícia
.

Como se nota, os agentes públicos apontaram que a droga foi localizada em poder
direto
e
imediato
do apelante, e que
ele
a dispensou assim que foi colhido pelos policiais penais, a denotar o envolvimento daquele no ato espúrio.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais penais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Já o apelante
negou
a autoria do ilícito e em Juízo, reafirmando as declarações prestadas na fase investigatória, garantiu que
nenhum objeto ou material ilícito foi apreendido em seu poder
: “
Que
não foi encontrado consigo nenhum entorpecente. Que encontraram a droga no parlatório, mas não foi com o interrogando. Que não estava no parlatório quando a droga foi encontrada. Que retiraram o interrogando do parlatório, fizeram revista pessoal ao lado, e entrou um agente no parlatório e disse ‘ele tá liberado’, um segundo agente disse ‘não, não, segura, olha o que eu achei aqui’. Que não sabe identificar quem é o agente prisional. Que não viu o agente achando a droga. Que nem sabe se realmente a droga estava no parlatório
” (ID 149325251).

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal, a versão do apelante não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Aliás, afora não constar nos autos indicativos de que os policiais penais tivessem atritos ou desavenças anteriores com o apelante ou que deliberadamente agiram para prejudicá-lo, é interessante frisar que,
em franco descompasso com a lição do art. 156 do CPP, o apelante sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que corroborassem a tese defensiva
de que não dispensou a droga apreendida pelos agentes
.

Portanto, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trouxe consigo substância ilícita com o propósito de difundi-la dentro do estabelecimento prisional,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, segue excerto de recentíssimo julgado desta Egrégia Câmara:

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais das policiais penais que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (RAC 0046574-79.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 22.2.2023). Destaquei.

Por fim, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de adicto do apelante, tal circunstância não seria suficiente para, por si só, afastar o seu envolvimento na prática criminosa descrito nos autos,
já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância, conforme frisado no
Enunciado nº. 3 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Finalmente, como bem registrado no parecer ministerial, e
mbora no dispositivo da sentença conste que o apelante foi condenado nas sanções do art.
33,
caput
, c/c art. 40,
inc. V
, ambos da Lei nº. 11.343/2006 e apenado com “
06(seis) anos e 06 (seis) meses e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
”, deve ser promovida a
correção de ofício dos erros materiais
, adequando-se a tipificação para
art.
33,
caput
, c/c art. 40,
inc. III
, e a pena para, seguindo os critérios do próprio órgão julgador, para
6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão em regime semiaberto e 676- dias-multa.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo e,
de ofício
,
promovo a correção dos erros materiais
contidos na sentença, fazendo constar a condenação do apelante às sanções do crime narrado no
art.
33,
caput
, c/c art. 40,
inc. III
, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
676- dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023